Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em Acórdão.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.